Tribunal: TJDFT
Processo: 0705967-10.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705967-10.2019.8.07.0014 RECORRENTE: GLEICA JULIA FERREIRA, M. A. F. S. REPRESENTANTE LEGAL: GLEICA JULIA FERREIRA RECORRIDOS: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., HOSPITAL LAGO SUL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. ATENDIMENTO HOSPITALAR. ESPERA POR AVALIAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA. MERO DISSABOR. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Constatando-se que a insurgência deduzida nas razões recursais fora veiculada, a tempo e modo devidos, perante o primeiro grau de jurisdição, não há que se falar em inovação recursal. 2 – Inobstante o aborrecimento causado pela demora na avaliação complementar do paciente por médico especialista, não foi demonstrada nos autos a existência de qualquer consequência mais gravosa a decorrer do fato, de maneira a implicar abalo moral, por isso se compreende que o ocorrido limita-se ao âmbito das adversidades inerentes à vida em sociedade, não gerando, por conseguinte, direito à percepção de indenização por danos morais. 3 – Não se identificando quaisquer das condutas capituladas nos incisos do art. 80 do CPC, há de ser rejeitada a pretensão de que a parte seja condenada nas penas da litigância de má-fé. Preliminar rejeitada. Apelação Cível da parte Autora desprovida. Apelação Cível do primeiro Réu provida. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 14, §1o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que restou caracterizada a falta de prestação de serviço por parte do hospital recorrido, uma vez que não houve o atendimento pelo neurocirurgião pediátrico e que tal avaliação seria necessária para apuração de eventuais danos ao menor. Pleiteiam a indenização por danos morais. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e do STJ. Nas contrarrazões, a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A requer que todas as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA ( OAB/DF 45.892). O HOSPITAL LAGO SUL LTDA, por sua vez, pugna pela majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 14. §1o, incisos I e II, do CDC. Isso porque a turma julgadora assentou: Nesse descortino, somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, rompendo o equilíbrio psicológico do indivíduo. Ao revés, o mero dissabor ou aborrecimento do dia-a-dia não estão albergados no âmbito do dano moral. Frise-se que a espera de cerca de 3 (três) horas pela avaliação complementar do paciente por médico neurologista, isoladamente considerada, poderia até acarretar transtornos e desgaste emocional, todavia não se apresenta apta a traduzir violenta ofensa a qualquer dos atributos da personalidade do consumidor. Assim, sob a ótica dos direitos da personalidade, a mera espera por avaliação complementar de médico especialista não se enquadra no conceito de dano moral indenizável, porque reflete apenas a existência de aborrecimento, dissabor ou desconforto, sem que se possa identificar verdadeiro abalo na esfera do patrimônio imaterial da parte Autora, que exija reparação. Destarte, entendo que os fatos narrados não se mostram suficientes para ensejar a indenização por danos morais vindicada, restando prejudicado, por conseguinte, o pleito de majoração do valor arbitrado a título de reparação pecuniária (ID 35181490). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1994057/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA, DJe18/8/2022. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023